Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-37.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. RESTITUIÇÃO DOS BENS. VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA. PENA. CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ALTERAÇÃO. INJUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sob vigilância.
2. O reconhecimento do arrependimento posterior exige a ausência de violência ou grave ameaça, a reparação integral do dano e a restituição voluntária da coisa subtraída.
3. A recuperação dos bens obtida mediante perseguição e fuga do agente não configura ato voluntário, afastando a incidência do arrependimento posterior.
4. A tentativa de desfazer-se dos bens subtraídos durante a fuga não equivale à devolução espontânea, sendo insuficiente para caracterizar arrependimento posterior.
5. A reincidência impede o início do cumprimento da pena em regime aberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, “b”).
6. A multiplicidade de reincidência inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena (CP, arts. 44 e 77).
7. Recurso conhecido e não provido.